Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. AUTOGESTÃO. AUTORIZAÇÃO PARA HOME CARE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DIÁRIA. 12 HORAS. LIMITE DE COPARTICIPAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CRITÉRIO DA QUIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.1 – É injustificada a recusa da internação na modalidade home care, ante a prescrição do médico assistente condicionando a alta médica à assistência domiciliar, tendo em vista o art. 18, VIII, do Decreto Distrital no 27.656/2006, bem como o art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998.2 – Deve ser observada a limitação de 12 horas diárias para a assistência na modalidade home care, tendo em vista a indicação em parecer técnico elaborado com base em dados da Tabela do Núcleo Nacional de Empresas de Assistência Domiciliar – NEAD, contra o qual a parte autora não se insurgiu.3 – O limite anual de coparticipação é de R$ 15.000,00, segundo a norma que dispõe sobre os prazos especiais de carências e a cobrança de coparticipação do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE.4 – O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ – Tema no 1002 de sua Repercussão Geral e decidiu que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.5 – A fixação de honorários advocatícios por equidade é restrita às hipóteses do art. 85, §8o, do CPC, ou seja, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (Tema Repetitivo 1076).6 – Apelação conhecida e provida em parte.